Tribunal: STF
Processo: RE 190256
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
I. - Impossibilidade do recurso extraordinário ser
conhecido, seja sob a ótica do prequestionamento da questão
constitucional aplicável, seja porque não indica o recurso
dispositivo constitucional pertinente, que teria sido violado.
II. - R.E. não conhecido.